Tribunal: TJDFT
Processo: 0008241-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008241-21.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ADRIANO LUIZ CORDEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. CRIMES CONTRA A FAUNA. ART. 29, §1o, III, c/c § 4o, III E ART. 32, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Comprovada a autoria e materialidade delitivas concernente ao transporte de elevada quantidade de animais silvestres no porta-malas do veículo, armazenados em condições precárias em caixotes de madeira, inviável manter a sentença absolutória. 2. Cediço que a palavra dos policiais sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições goza de presunção de legitimidade e veracidade, mormente quando inexistentes elementos que indiquem intenção de prejudicar imotivadamente o réu, como ocorre no caso. 3. Conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal “a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)” (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ausência de laudo pericial atestando a exata espécie biológica dos pássaros apreendidos e a sua correspondente quantidade não impede a condenação do acusado, quando a materialidade delitiva se baseia em outros elementos de prova contundentes, que tornam incontroverso se tratar de espécimes da fauna silvestre (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1900474/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) 5. Não prevalece o entendimento da sentença acerca da imprescindibilidade de exame pericial, direto ou indireto, frente aos demais elementos probatórios evidenciando que o apelante transportou espécimes da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente. 6. O confinamento de cerca de 404 pássaros, em 7 caixotes no porta-malas do veículo do réu; sem o acondicionamento adequado, sem arejamento e água; em estruturas subdimensionadas e precárias, sujeitando os animais a sofrimento, o que veio a provocar a morte de 161 espécimes, são circunstâncias suficientes ao enquadramento legal no crime de maus tratos. 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 386, inciso III, do CPP, sustentando sua absolvição por insuficiência probatória, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Havendo, portanto, outros meios de se comprovar a materialidade delitiva, o laudo se mostra dispensável. Além disso, o art. 182 do CPP preconiza que o magistrado não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo no todo ou em parte, demonstrando que as conclusões periciais não engessam a atuação judicial [...] Na hipótese dos autos, conquanto o Laudo Pericial tenha sido feito após um ano da data dos fatos, restringindo-se a avaliar apenas o documento emitido pelo CETAS (TRA no 009352), confirmou tratar-se de animais silvestres, ainda, que tomando por base o mencionado relatório. Em paralelo a isso, a materialidade ecoa dos demais elementos de prova mencionados, em especial o documento do órgão ambiental e o depoimento policial, que goza de presunção de legitimidade e de veracidade. Logo, a ausência de exame pericial direto não constitui óbice à condenação do réu [...] Seja como for, resta inconteste nos autos que o acusado guardou e transportou espécimes nativas da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Além disso, o réu incorreu em maus tratos ao confinar cerca de 404 pássaros em 7 caixotes de madeira no porta-malas de seu veículo; sem o acondicionamento adequado; sem arejamento e água; em estruturas subdimensionadas e precárias. Pesa em desfavor do réu, ainda, a elevada quantidade de aves apreendidas em situação irregular e transportadas em condições precárias, sujeitando os animais a sofrimento, o que veio a provocar a morte de 161 espécimes, incidindo, portanto, a majorante do § 2o do art. 32 da Lei n. 9.605/98. Nesse descortino, não há margem para a manutenção da sentença absolutória. Com efeito, a autoria e a materialidade dos delitos imputados estão sobejamente demonstradas pelos elementos carreados aos autos, sendo imperiosa a condenação do réu pela prática dos delitos do art. 29, § 1o, III e § 4o, III, e do art. 32, § 2o, ambos da Lei n. 9.605/98” (ID. 52392449). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016